Tribunal: STM
Processo: 7000495-92.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA AD REFERENDUM. MÉRITO. PERDA DA CONDIÇÃO MILITAR NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE ADMITIDA. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO UNÂNIME. I- A atuação do Magistrado deu-se fora do âmbito da sua esfera de competência e invadiu o campo de atribuições jurisdicionais restritas ao Conselho Permanente de Justiça. Dessa forma, sem observar as regras de competência, o r. Magistrado Presidente do Conselho procedeu de modo a macular, inevitavelmente, a Decisão de insanável vício de nulidade. É de relevo apontar que, ao proferir monocraticamente a Sentença, tornando-a pública em 9.10.2023, o nobre Julgador introduziu, no espaço jurídico, ato de jurisdição para o qual não detinha competência legal e, por essa razão, o mencionado instrumento já nasceu para o direito eivado de plena nulidade. II-Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000495-92.2024.7.00.0000/AM
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXANDRE DIAS PINTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, DECRETAR A NULIDADE DA SENTENÇA, QUE DECLAROU, "AD
REFERENDUM" DO CPJ/EX, EXTINTA A AÇÃO PENAL MILITAR, "EX VI" DO
ART. 3º, ALÍNEA "A", DO CPPM, C/C O ART. 395, INCISO II, DO CPP, COM A
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA
PARA CONTINUIDADE DO FEITO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000495-92.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXANDRE DIAS PINTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE
DA SENTENÇA AD REFERENDUM. MÉRITO. PERDA DA CONDIÇÃO
MILITAR NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. NULIDADE ADMITIDA. RESTITUIÇÃO DOS
AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO UNÂNIME.
I- A atuação do Magistrado deu-se fora do âmbito da sua esfera de competência
e invadiu o campo de atribuições jurisdicionais restritas ao Conselho
Permanente de Justiça. Dessa forma, sem observar as regras de competência, o
r. Magistrado Presidente do Conselho procedeu de modo a macular,
inevitavelmente, a Decisão de insanável vício de nulidade. É de relevo apontar
que, ao proferir monocraticamente a Sentença, tornando-a pública em
9.10.2023, o nobre Julgador introduziu, no espaço jurídico, ato de jurisdição
para o qual não detinha competência legal e, por essa razão, o mencionado
instrumento já nasceu para o direito eivado de plena nulidade.
II-Recurso não conhecido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, de ofício, em decretar a nulidade da
Sentença, que declarou, ad referendum do CPJ/Ex, extinta a Ação Penal Militar, ex vi do art.
3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 395, inciso II, do CPP, com a determinação de restituição
dos autos à primeira instância para continuidade do feito.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), com vistas a reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
7000495-92.2024.7.00.0000
40001366788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decidiu, por maioria, extinguir a Ação Penal Militar (APM) 7000060-20.2022.7.12.0012/AM,
instaurada em desfavor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Alexandre Dias Pinto de
Oliveira pela prática do crime do art. 187 do Código Penal Militar (CPM) – deserção, por
considerar a impossibilidade do prosseguimento do feito, com fundamento no art. 3º, alínea
"a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c o art. 395, inciso II, do Código de
Processo Penal (CPP) comum.
Em síntese, constata-se que o MPM ofertou Denúncia contra o ex-Sd Alexandre
em 19.6.2023, tendo sido recebida pelo douto Magistrado em 23.6.2023. Narra a Inicial que,
em 19.1.2022, o Apelado ausentou-se do Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de
Infantaria de Selva (C Fron RR/ 7º BIS), Boa Vista-RR, sem apresentar qualquer justificativa
ou autorização. Ao persistir a ausência do citado militar, às 0h, do dia 28.1.2022, consumou-
se o crime do art. 187 do CPM. Por conseguinte, realizou-se a lavratura do respectivo Termo
de Deserção e procedeu-se sua exclusão do Serviço Ativo do Exército.
Em 14.6.2023, o Desertor apresentou-se voluntariamente e submeteu-se à
inspeção de saúde, a qual o considerou apto para o Serviço Militar. Por isso, foi reincluído
aos quadros da Instituição Militar.
Durante a instrução processual, sobreveio aos autos a informação de que o ora
Apelado, em 21.6.2023, foi licenciado ex officio e excluído das fileiras do Exército, por
término de prorrogação de tempo de serviço.
Dessa forma, a defesa requereu a extinção da ação sem julgamento do mérito
por falta de condição de prosseguibilidade, bem como a perda do interesse processual em
razão da condição de civil ostentada pelo militar após seu licenciamento.
Em 9.10.2023, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
12ª CJM proferiu Sentença ad referendum, na qual extinguiu a APM na forma do art. 3º,
alínea "a", do CPPM, c/c o art. 395, inciso II, do CPP, por considerar que o status de militar
da ativa consiste em condição de prosseguibilidade da Ação, a qual deve estar presente não
apenas no instante de recebimento da Denúncia, mas também durante o trâmite de toda
demanda que tenha por objeto a prática do crime de deserção.
Em seguida, na data de 8.5.2024, o CPJ/Ex, em sua Sessão, decidiu, por maioria
(4x1), referendar a Sentença e declarar extinta a APM.
Irresignado, o Parquet castrense manejou Recurso de Apelo e sustentou ser a
condição de militar essencial somente para o oferecimento e recebimento da Denúncia, mas
não para o prosseguimento do processo. Nesse sentido, pleiteou a reforma da Sentença
hostilizada, para que seja retomada a marcha processual até o julgamento do mérito da causa,
com a consequente condenação do Apelado, ex-Sd Alexandre Dias Pinto de Oliveira, pela
prática do delito previsto no art. 187, caput, do CPM.
Por sua vez, em sede de Contrarrazões, a defesa argumentou que o status de
militar da ativa é condição objetiva de procedibilidade da ação penal nos crimes de deserção
e, portanto, necessária para o recebimento da denúncia, o prosseguimento do processo e a
execução da pena no mencionado delito.
7000495-92.2024.7.00.0000
40001366788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo conhecimento e
pelo provimento do Apelo, com a reforma integral da r. Sentença vergastada e a determinação
do prosseguimento do feito na instância de piso, com o respectivo julgamento do meritum
causae.
O insigne Ministro-Revisor recebeu vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AD REFERENDUM
Antes de avançarmos ao mérito da questão levada ao Tribunal pelo membro do
MPM, importa destacar que o procedimento adotado pelo Juízo a quo viola a lei processual
vigente e, por consequência, induz a nulidade da Decisão prolatada.
Ao compulsar os autos da APM 7000132-70.2023.7.12.0012/AM, constata-se
que, na data de 9.10.2023, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar preferiu Sentença
em que decidiu, de forma monocrática, o seguinte:
“Ante o exposto, e considerando ser a questão matéria afeta à competência do Conselho
Permanente de Justiça - porquanto ao tempus delicti o indiciado ostentava a condição de
militar, em conformidade com o art. 28, inc. V, da Lei n. 8.457/92 (LOJM) e com o
entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal Militar no IRDR de nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, DECIDO, ad referendum do Conselho Permanente de Justiça, declarar
extinta a presente ação penal militar, tendo em vista a impossibilidade de seu prosseguimento,
ex vi do art. 3º, "a", do CPPM, c/c o art. 395, II, do CPP.”
Em seguida, em 7.5.2024, a Sentença foi submetida a referendo do Conselho,
conforme consta no Extrato de Ata de Sessão do CPJ/Ex (Evento 104 da APM), in verbis:
“PROCESSO N.º 7000132-70.2023.7.12.0012. Acusado: ALEXANDRE DIAS PINTO DE
OLIVEIRA – DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA. O feito foi apresentado ao Conselho
para deliberação. Inicialmente, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar detalhou os aspectos
factuais e jurídicos que fundamentam a extinção da ação penal militar em questão, objeto
deste processo. Em sequência, o CPJ-Ex, por maioria, optou por confirmar a sentença do
evento 61, que declara a extinção da ação penal militar, devido à impossibilidade de
continuidade, conforme estabelecido pelo artigo 3º, “a”, do CPPM, em conjunto com o artigo
395, II, do CPP. Houve um voto divergente do 1º Ten Caio Terror Aguiar, que foi favorável ao
prosseguimento da ação. Por fim, o Excelentíssimo Juiz Federal da Justiça Militar determinou
que a Secretaria executasse as providências habituais. O registro da audiência foi realizado de
forma virtual (Sistema Zoom Meeting). E, como nada mais houvesse a tratar, a sessão foi
encerrada às 15h36; do que, para constar, lavrou- se a presente Ata.”
Como é consabido, após o recebimento da Denúncia, momento em que ocorre a
instauração do processo conforme art. 35 do CPPM, todos os atos decisórios subsequentes
serão obrigatoriamente proferidos pelo Colegiado – Juiz Federal e Juízes Militares – regra
que se aplica tanto ao Conselho Permanente quanto ao Conselho Especial de Justiça, sob
pena de nulidade.
7000495-92.2024.7.00.0000
40001366788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os incisos I a VII do art. 28 da Lei de Organização da Justiça Militar da União
(Lei 8.457/1992) preconizam, de forma translúcida, a amplitude da competência dos Juízes-
Oficiais juntamente com o Juiz Federal da Justiça Militar, atuando de forma coletiva, a saber:
inciso I - decretar a prisão preventiva de acusado, revogá-la ou restabelecê-la; inciso II -
conceder menagem e liberdade provisória, bem como revogá-las; inciso III - decretar
medidas preventivas e assecuratórias, nos processos pendentes de seu julgamento; inciso IV -
declarar a inimputabilidade de acusado nos termos da lei penal militar, quando constatada
essa condição no curso do processo, mediante exame pericial; inciso V - decidir as questões
de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou julgamento; inciso VI - ouvir o
representante do Ministério Público sobre as questões suscitadas durante as sessões; e inciso
VII - conceder a suspensão condicional da pena, nos termos da lei.
Como se denota, a atuação do Magistrado deu-se fora do âmbito da sua esfera
de competência e invadiu o campo de atribuições jurisdicionais restritas ao Conselho.
Sem observar as regras de competência, o r. Magistrado Presidente do Conselho
procedeu de modo a macular, inevitavelmente, a Decisão de insanável vício de nulidade. É de
relevo apontar que, ao proferir monocraticamente a Sentença, tornando-a pública em
9.10.2023, o nobre Julgador introduziu, no espaço jurídico, ato de jurisdição para o qual não
detinha competência legal e, por essa razão, o mencionado instrumento já nasceu para o
direito eivado de plena nulidade.
Não se desconhece que, de modo estritamente excepcional, determinadas
normas jurídicas permitem que o relator, magistrado designado para a ordenação e direção do
processo, decida de forma antecipada e, em seguida, busque a validação de seu julgamento
perante o órgão colegiado correspondente. Exemplos podem ser extraídos do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), como a hipótese que autoriza o Relator a
conceder, monocraticamente, a medida liminar nas ações de Habeas Corpus (art. 91, § 1º, do
RISTM). No mesmo sentido, também se verificam, no Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal (RISTF), situações em que o Plenário aprecia “ad referendum, decisão do
relator sobre pedido de tutela de urgência, quando o objeto de questionamento for ato do
Presidente da República, do Presidente da Câmara dos Deputados, do Presidente do Senado
Federal e do Presidente do Supremo Tribunal Federa”. (art. 5º, inciso XII, do RISTF).
Todavia, como mencionado, essas normas apresentam, como ponto comum, a
estrita excepcionalidade, uma vez que somente são cabíveis em casos de extrema urgência, o
que não se amolda à situação destes autos, a uma, porque não encontra previsão em lei e, a
duas, porque não se vislumbra a menor situação de urgência.
Ademais, cabe ressaltar que a regra de hermenêutica sobre disposições legais
excepcionais impõe que a interpretação dessas normas seja realizada de forma restritiva, de
modo a impedir que suas hipóteses abarquem outras não previstas em lei.
Dessarte, a Sentença proferida na mencionada APM não encontra autorização
legal para deixar de observar o princípio do colegiado, consectário do princípio do juiz
natural, o qual também vigora na instância inicial da Justiça castrense.
De forma oposta ao adotado pela instância inicial, o CPPM determina que as
Sentenças, qualquer que seja o desiderato dessas e quando proferidas em ações penais que
tenham por acusados praticantes de crimes castrenses na condição de militares das Forças
7000495-92.2024.7.00.0000
40001366788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Armadas, sejam emanadas pelo Conselho competente em sessão solene de julgamento.
Quanto ao ponto, assim dispõe:
Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sôbre as
questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor; depois, os
juízes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente.
Ao proferir a Decisão extintiva do processo sem resolução de mérito de forma
monocrática, o Magistrado desprestigiou não somente a competência, mas também a
relevância e grandeza do Conselho para o julgamento de demandas penais militares,
sobretudo quando consideramos que esta APM versa sobre o delito de deserção, crime
propriamente militar por excelência.
Em depreciação à instituição secular desta Justiça especializada, a opção pela
prolação monocrática da Sentença transportou os juízes militares do Conselho para uma
posição de meros homologadores e, dessa forma, menosprezou o seu real significado.
Todos os juízes que compõem o Conselho possuem o mesmo grau de autoridade
e, nesse prisma, relevantes são as disposições do CPPM quando, no § 1º do art. 36, assinala
que “sempre que êste Código se refere a juiz abrange, nesta denominação, quaisquer
autoridades judiciárias, singulares ou colegiadas no exercício das respectivas competências
atributivas ou processuais”.
No tocante aos juízes militares, recai a tarefa de conceder ao julgamento suas
impressões acerca da gravidade e da ofensividade da conduta aos bens jurídicos castrenses,
bem como do grau de perigo que o comportamento do agente representa ao corpo social
militar, a fim de que o veredito final possa expressar, de forma precisa, o quão reprovável se
mostrou o delito praticado e qual sanção se apresenta como necessária e suficiente para a
restauração e preservação da disciplina e da hierarquia.
As experiências e os domínios relacionados à cultura, aos valores e aos hábitos
inerentes às peculiaridades da vida da caserna, os quais somente são ofertados pelos juízes
militares, quando somados aos conhecimentos técnicos jurídicos do magistrado, garantem a
mais justa e adequada apreciação da causa, assim como fundamentam a existência e previsão
constitucional deste ramo especializado de justiça.
O Procurador de Justiça do Estado de Rio de Janeiro e ex-Advogado de Ofício
atuante na JMU, Paulo Ivan Oliveira Teixeira, reconhece a complementariedade dos
conhecimentos entre os Juízes Militares e o Juiz Federal da Justiça Militar e assim leciona:
“Este assessoramento jurídico por parte do Juiz Auditor há que ser feito de maneira sutil, sem
que o juiz militar possa perceber direcionamento de voto em qualquer sentido. Por outro lado,
diríamos que estamos diante de um assessoramento dúplice: nas questões jurídicas, o Juiz-
Auditor prestará aos juízes militares esclarecimentos sobre questões de direito que se
relacionem com o fato sujeito a julgamento aos juízes militares (art. 434 do CPPM) e estes,
por sua vez, poderão orientar o Juiz-Auditor nas questões relativas às características da vida
militar, por ele desconhecidas, juntando-se, dessa maneira o conhecimento jurídico com o
conhecimento da caserna.” (TEIXEIRA, Paulo Ivan de Oliveira. Lei de Organização da
Justiça Militar da União Anotada – São Paulo: EDIPRO, 2013).
7000495-92.2024.7.00.0000
40001366788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há dúvidas de que o modo de proceder adotado na instância primeva,
mesmo sob um prisma pragmático, afasta a livre manifestação dos membros militares do
Conselho, pois, ainda que dotados de mesma competência e hierarquia jurisdicional em
relação ao Juiz Federal, o Órgão Colegiado se viu privado do cenário adequado para a
reflexão consentânea do feito.
Por fim, destaco que a nulidade aqui observada não ocorreu apenas em uma ou
duas oportunidades na Auditoria da 12ª CJM. Em pesquisa realizada no sistema e-Proc/JMU
da Primeira Instância, verificou-se a existência de mais de 30 processos, nos quais o
Magistrado Presidente do Colegiado afastou a atuação dos Juízes Militares, a fim de proferir
e publicar Sentença ad referendum, notadamente, eivada de nulidade e, somente em data
posterior, submetê-la à aprovação dos demais integrantes do Conselho de Justiça.
Nesse sentido, suscito, de ofício, esta preliminar e, por ter sido prolatada por
Juiz incompetente, voto no sentido de decretar a nulidade da Sentença que declarou, ad
referendum, o CPJ/Ex, extinta esta Ação Penal Militar, ex vi do art. 3º, alínea “a”, do CPPM,
c/c o art. 395, inciso II, do CPP, com a determinação de restituição dos autos à primeira
instância para continuidade do feito.
Ante o exposto, voto no sentido de decretar a nulidade da Sentença que
declarou, ad referendum do CPJ, extinta esta Ação Penal Militar, ex vi do art. 3º, alínea “a”,
do CPPM, c/c o art. 395, inciso II, do CPP, com a determinação de restituição dos autos à
primeira instância para continuidade do feito.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366788v10 e do código CRC 4b637d86.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 9/12/2024, às 16:56:14
7000495-92.2024.7.00.0000
40001366788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR